Tribunal: STF
Processo: Ext 1346
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória. Governo da Espanha. Pedido instruído com os documentos necessários a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto nº 99.340/90. Crimes de “estafa”, em continuidade delitiva, e de falsificação de documento comercial (Código Penal espanhol, arts. 251 e 392), em concurso material. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Equivalência aos tipos penais de estelionato e de falsificação de documento particular (arts. 171 e 298 do Código Penal). Pena conglobada. Inexistência de individualização das penas aplicadas aos crimes de estafa e falso, bem como de discriminação do acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Impossibilidade de se calcular a prescrição pela pena isoladamente imposta a cada crime (art. 119, CP, e Súmula nº 497 STF). Prevalência da interpretação mais favorável ao extraditando, tomando-se por parâmetro a pena mínima cominada ao crime pela legislação alienígena e ao seu equivalente no Código Penal brasileiro. Precedentes. Prescrição da pretensão executória do crime de falso. Ocorrência. Impossibilidade de extradição em relação a esse delito. Reexame de fatos subjacentes à condenação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. União estável do extraditando com brasileira. Irrelevância. Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal. Supostos problemas de saúde do extraditando. Fato que não impede a extradição. Hipótese, quando muito, de mero adiamento de sua entrega ao Estado requerente. Pedido deferido, em parte, para a execução da pena imposta pela prática de “um crime continuado de estafa” (estelionato). Detração do tempo de prisão a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80). 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Espanha foi instruído com a decisão condenatória, certidão de seu trânsito em julgado e a ordem de prisão expedida em desfavor do extraditando, havendo indicações seguras a respeito da sua identidade, bem como do local, da data, da natureza, das circunstâncias e da qualificação jurídica dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com o art. IX do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha e o art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    2. Os crimes imputados ao extraditando – estafa e falsificação de documento comercial - tipificam, no Brasil, os delitos de estelionato e de falsificação de documento particular (arts. 171 e 298 do CP), satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.



    3 As penas impostas ao extraditando foram fixadas de maneira conglobada, sem a individualização das penas aplicadas aos crimes de estafa e falso e sem que fosse discriminado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, a impossibilitar que o cálculo da prescrição da pretensão executória tenha por base a pena isoladamente imposta a cada crime (art. 119, CP, e Súmula nº 497 STF).



    4. Nesse contexto, há que se optar pela interpretação mais favorável ao extraditando, tomando-se por parâmetro a pena mínima cominada ao crime pela legislação alienígena e ao seu equivalente no Código Penal brasileiro.



    5. Sob a óptica da legislação brasileira, a pena mínima cominada aos crimes de estelionato e de falsificação de documento particular é de 1 (um) ano de reclusão (arts. 171 e 298, CP), cuja prescrição se verifica em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, lapso temporal que não decorreu entre a data do trânsito em julgado da condenação e a data do protocolo, no Supremo Tribunal Federal, do pedido de extensão da extradição.



    6. Por sua vez, o Código Penal espanhol comina ao crime de burla, na modalidade imputada ao extraditando, a pena mínima de 1 (um) ano de prisão (art. 251), cuja prescrição da pretensão executória se verifica em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 133 daquele diploma legal.



    7. O Código Penal espanhol comina ao crime de falsificação de documentos “oficiais e comerciais” a pena mínima de 6 (seis) meses de prisão (art. 392), cuja prescrição da pretensão executória se verifica em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 133 daquele diploma legal.



    8. Ocorre que essa mesma pena, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal brasileiro, com a redação vigente à época dos fatos, prescreve em 2 (dois) anos.



    9. Logo, em relação ao crime de falsificação de documento comercial, operou-se, à luz da legislação brasileira, a prescrição da pretensão executória.



    10. É irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando viver em união estável com brasileira, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com a Constituição Federal. Precedentes.



    11. O estado de saúde do estrangeiro não é óbice à extradição. Precedentes.



    12. No caso de grave enfermidade que coloque em risco a vida do extraditando, poderá, eventualmente, ser adiada sua entrega ao Estado requerente (art. XIII, inciso 3, a, do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha e art. 89, parágrafo único, da Lei n. 6.815/80).



    13. Extradição deferida, em parte, para a execução da pena imposta pela prática de um crime continuado de estafa (estelionato).



    14. Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao crime de falsificação de documento comercial, o Estado requerente deverá assumir o compromisso de deduzir da condenação total do extraditando a pena concretamente imposta àquele delito.



    15. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo requerente deverá, ainda, assegurar a detração do tempo em que o extraditando tiver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.